Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716731-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CARLOS MONTEIRO DE SOUZA DELDUQUE AGRAVADO: ANNA MARIA MOTTA MONTEIRO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR CARLOS MONTEIRO DE SOUZA DELDUQUE contra decisão de ID 124343769 (de origem), proferida em ação de interdição de ANNA MARIA MOTTA MONTEIRO DE SOUZA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a agravada foi diagnosticada com Alzheimer, apresentando quadro de demência desde 2019; que a agravada não dispõe do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil; que a agravada tem apresentado comportamento pródigo; que a agravada não possui filhos ou cônjuge e que sua única irmã é idosa; que é sobrinho da agravada; que o custo da medicação é alto. Requer, liminarmente, o deferimento da interdição provisória da agravada, nomeando-o como curador provisório, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35623960). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Como requisito específico, referente à interdição, o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Na hipótese, o agravante apresentou documentação comprobatória do diagnóstico de Alzheimer da agravada, desde 2019 (ID 35620199). Todavia, não apresentou nenhum elemento concreto de que houve modificação do contexto fático a justificar a nomeação de curador provisório, tampouco especificou a que ato se destinava a medida. Além disso, o endereço residencial da parte agravada, declarado no termo de anuência de ID 118814956 (de origem) é no Estado do Rio de Janeiro, ao passo que o agravante reside no Distrito Federal. É mediante cognição exauriente que será possível verificar se a nomeação do agravante como curador assegura o melhor interesse da curatelada. Ademais, o agravante reconhece a existência de parentes em grau colateral mais próximo à agravada, mas afirma que a irmã também não possui condições de administrar os bens. Essa circunstância, contudo, deverá ser objeto da adequada instrução processual, assim como a alegada – mas desprovida de lastro probatório – informação de que é o responsável atual pela contratação de cuidadora da agravante. Por fim, o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, ao tempo em que oficiou pelo indeferimento da tutela provisória, apontou a necessidade de indicação “do patrimônio (bens móveis, imóveis, ativos financeiros) e as dívidas da requerida, de forma pormenorizada” (ID 123947635). Portanto, a partir das provas constantes nos autos, não se vislumbra a urgência à nomeação de curador provisório, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora